Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes de ameaça (art. 147/CP), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção, e falsa identidade (art. 307/CP), aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, além da contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto, cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por penas restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de inépcia da denúncia em relação ao crime de ameaça diante da não observância ao art. 41 do CPP. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça, e atipicidade da conduta em relação à contravenção penal prevista no art. 19 Decreto-Lei 3.688/41. Subsidiariamente, postula a redução da pena fixada, observando o quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria das infrações penais restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67071265).
5. Preliminar de inépcia da denúncia. A denúncia descreve adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta do acusado, observando os requisitos do art. 41 do CPP. Preliminar rejeitada.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, comprovadas pela Ocorrência Policial no 875/2024, da 13a DP (ID 66439870), oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Além disso, nas oitivas realizadas em Juízo, os relatos das vítimas foram harmônicos, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de ameaça. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria.
7. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra as vítimas, causando-lhes mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
8. Em relação à atipicidade da conduta de portar arma branca, recentemente, o STF ao apreciar o ARE 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
9. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas nos autos. As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, após ameaçar as vítimas, foi abordado portando uma faca em via pública, em consonância com a prova oral colhida em juízo.
10. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca de cozinha), logo após proferir ameaças contra a integridade física das vítimas, demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
11. Por fim, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.